Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-55.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-55.2021.8.14.0062

APELANTE: EVA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSÍDICO. MERA IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR. NULIDADE DA SNETENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade, motivo pelo qual

não se encontra inserido no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

II-

Conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EVA ROCHA DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos de Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico Cumulada com pedido de Condenação por Danos Emergentes.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do chamado Crédito Rotativo (Reserva de margem consignável), cujo números de contrato são n°97-821802728/16.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do contrato, que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por cada contrato fraudulento e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que a parte autora juntasse aos autos os extratos de conta bancária referentes aos 2 meses anteriores e aos 3 meses posteriores à data de cada empréstimo em cada processo, bem como que o advogado signatário promovesse a prova, em cada um dos referidos processos, que possui inscrição suplementar no Conselho Seccional do Estado do Pará.

Após ofício remetido ao Juízo Singular, noticiando que os advogados signatários da peça exordial, GEORGE HIDASI FILHO (OAB/GO 39.612), FRANCISCO FILHO BORGES COELHO (OAB/GO 44.653) e LUCIANO HENRIQUE S. DE O. AIRES (OAB/GO 34842), não possuem inscrição suplementar neste Estado do Pará, o magistrado sentenciou o feito e o EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão
EVA ROCHA DE OLIVEIRA interpôs
o presente recurso,

requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e mais, que o processo para abertura suplementar da seccional do Pará já foi aberto, e no que tange o Dr. Francisco Filho Borges Coelho, o processo para transferência também já fora iniciado e está em andamento, conforme documentação anexa, todavia, tal processo demanda burocracias.

Sustenta que a ausência de inscrição suplementar de advogado regularmente constituído nos autos, na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em que vem atuando, ultrapassado ou não o limite de cinco causas por ano, constitui mera irregularidade administrativa, não implicando defeito de representação, nem lhe suprimindo a capacidade postulatória.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

A questão posta aos autos cinge-se quanto a necessidade ou não de inscrição suplementar no Conselho Seccional do Estado do Pará, onde o processo em tela encontra-se em andamento.

Analisando detidamente os autos observo que assiste razão ao apelante ao afirmar que a ausência de inscrição suplementar é uma mera irregularidade administrativa, não acarretando vício de representação, tal como sentenciado.

Com efeito, sabe-se que o que confere o direito ao exercício da advocacia é a existência de inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, que para tanto implica na capacidade postulatória, conforme art. 36 do CPC. Nesses termos o não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Órgão mencionado, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – EFEITOS ADMINISTRATIVOS – EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da seccional de sua inscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar.

2-O descumprimento do dever profissional de
inscrição

suplementar
na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o
advogado
às penalidades previstas no
Estatuto da Advocacia
.

3-Desse modo, a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800260-56.2021.8.14.0062 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/07/2022 )

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE
. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2."A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4." É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro "(Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). (Grifei).

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023